Tribunal: TJES
Processo: 0000544-87.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Receptação; Roubo Majorado; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000544-87.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILDO SOARES TAVARES e outros (2)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, IV E V E §2º-A, I, DO CP). USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL E POLICIAL COERENTE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de
apelações
criminais
interpostas em face da sentença prolatada pelo
Juíz
o da 2ª
Vara de Mimos
o
d
o Sul
,
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver os réus do crime de associação criminosa, condenar Adeildo Soares Tavares e Alexandre Salustiano da Silva nas iras d
o art. 157, §2º, II,
IV

e V
e §2º-A, I, do Código Penal e condenar Lauro Célio Almeida Vieira nas condutas

descritas no
art. 157, §2º, II,
IV

e V
e §2º-A, I
,
art. 304 e art. 180,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As defesas buscam: (i)
a
absolvição por ausência de provas e irregularidade no reconhecimento pessoal; (ii)
o
afastamento da valoração negativa da culpabilidade; (iii)
a
exclusão ou não cumulatividade das causas de aumento; e (iv) isenção de custas processuais
em favor de
A
lexandre Salustiano da Silva
e
A
deildo Soares Tavares
em razão da
hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram amplamente demonstradas por provas documentais, periciais e testemunhais, além do reconhecimento da vítima, confirmado em juízo sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa.

4. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pelos indícios objetivos (documento falso, veículo clonado e ligação telefônica interceptada em flagrante), confirma o envolvimento dos apelantes.

5. A negativação da culpabilidade foi devidamente fundamentada na intensidade do dolo e no desrespeito à vida humana, evidenciado pelos disparos efetuados em direção à vítima.

6. Admite-se a cumulação das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II, IV e V, e §2º-A, I, do C
ódigo
P
enal
, mediante fundamentação concreta, conforme orientação do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

7. A restrição da liberdade da vítima por duas a três horas caracteriza o requisito temporal relevante para incidência da majorante do §2º, V, do art. 157 do C
ódigo
P
enal
.

8. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, ante a possibilidade de alteração da situação econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0544
-87.2023.8.08.0032

AP
ELANTES
:
LAURO CELIO ALMEIDA VIEIRA
,
ADEILDO SOARES TAVARES
e
ALEXANDRE SALUSTIANO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelações
criminais
interpostas
por

LAURO CELIO ALMEIDA VIEIRA
,
ADEILDO SOARES TAVARES
e
ALEXANDRE SALUSTIANO DA SILVA

em face da sentença prolatada pelo
J
UÍZO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

(
ID 12134590
)
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver os réus do crime de associação criminosa, condenar Adeildo Soares Tavares e Alexandre Salustiano da Silva nas iras d
o art.
157, §2º, II,
IV

e V
e §2º-A, I, do Código Penal e condenar Lauro Célio Almeida Vieira nas condutas

descritas no
art. 157, §2º, II,
IV

e V
e §2º-A, I
,
art. 304 e art. 180,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
,
impondo-lhes as penas descritas no édito condenatório.

A defesa de
Lauro Celio Almeida Vieira
(ID 12134615
),

condenado
à
25

(
vinte e cinco
) anos,
06 (seis
) meses
e 28 (vinte e oito) dias de
reclusão
, em regime inicial fechado,
além de

446
(
quatrocentos e quarenta e seis
)
dias-multa,
busca
a absolvição do apelante, por ausência de provas d
e sua
participação no crime.
Para tanto,

destaca a presença de relevantes
contradições
n
as declarações prestadas pela vítima e pelo policial rodoviário federal Giovani Paganotti de Mori.
Afirma que o
recorrente
foi abordado para verificação e após ser constatada a ir
r
egularidade dos documentos de identidade e do veículo,
além de um mandado de prisão,
foi
indevidamente
associado ao
roubo de cargas.

Em suas razões (ID 12134699), o
nobre
representante da Defensoria Pública Estadual, atuando em favor
de

A
lexandre Salustiano da Silva
, condenado a 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime
inicial
fechado, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
e de
A
deildo Soares Tavares
, condenado a 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime
inicial
fechado, além de 391 (trezentos e noventa e um) dias-multa,
requer:
I)

a absolvição dos apelantes diante da precariedade do reconhecimento pessoal, contradições temporais entre os depoimentos, notadamente quanto ao período em que a vítima teria permanecido em poder dos criminosos e o momento da prisão, somadas à ausência de elementos concretos de autoria;
II)
em caráter subsidiário, pugna pelo redimensionamento da pena-base (culpabilidade baseada em elementos inerentes ao tipo penal);
III)

indevido
cúmulo de causas de aumento
de pena
(concurso de agentes e restrição de liberdade), fundamentado genericamente no
“princípio da proibição da proteção deficiente”
e na suposta gravidade das condutas,
em clara violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJES
;
IV)
impossibilidade de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, que exige que a restrição da liberdade da vítima perdure por tempo juridicamente rel
e
vante;
V)
por fim, pugna pela isenção das custas processuais, considerando a hipossuficiência dos réus. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pela manutenção da sentença
(ID 12134703).

Em seguida, o
Parecer Ministerial
opinando
pelo
desprovimento dos
recursos
(ID
15963918
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia q
ue no dia 18/
01/
2023, por volta d
as
22h, na rodovia entre Ponte do Itabapoana, distrito
d
o Município de
Mimoso do Sul,
e o
M
unicípio de Apiacá, os denunciados, mediante prévia comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante emprego de violência e arma de fogo, o caminhão da vítima
Paulo Cezar de Barros
e a carga
nele
conti
d
a.

Consta que na data dos fatos
, após
o
recebimento de denúncia anônima
por volta das 20h
, a P
olícia
R
odoviária Federal
e
a
P
olícia
C
ivil,
em ação conjunta, iniciaram ronda pela BR 101.
P
or volta d
as
23h30m, as equipes foram abordadas por um popular que informou sobre um
assalto que esta
ria
ocorrendo a cerca de 10km daquele local, narrando que um veículo Fiat Uno prata, uma Saveiro branca e um veículo Sedan de cor escura estavam roubando um caminhão.

P
ouco tempo depois, os militares observaram, na BR 101, antes da divis
a
com
o
E
spírito
S
anto
, dois veículos trafegando na velocidade acima do normal com as características informadas.

Os d
ois
automóveis
foram abordados,
um
VW Santana, conduzido
por
Adeildo,
que estava acompanhado de Alexandre no
banco do carona,
além do
VW Saveiro, conduzido p
or
Lauro, que apresentou o documento de identificação falso, em nome de Comes Damião Ferreira de Souza, pessoa falecida.
A
lém disso, a
pós consulta,
restou
constatado que
o Saveiro era um “
clone”, correspondente a
outro

carro idêntico
(Saveiro placa LST-7G98)

roubado em Duque de Caxias em 26/10/2022.

Infere-se
que
durante
a
abordagem, o telefone d
e
Lauro tocou e após ser autorizado pelos policiais a atender
a ligação no
viva voz, o interlocutor disse

"já estou no meio do mato com o motorista e só saímos quando for de manhã"
,
"ah, resolve logo o caminhão e o material"
, o que
demonstra
seu envolvimento na prática criminosa.

Em seguida,
a equipe da PRF localizou o caminhão Mercedes Benz, de cor
a
zul, placa KTV-0988,
mencionado
na conversa telefônica, com a carga, parado na junção da BR 101 com a RJ 204, com perfurações no para-brisa compatíveis com disparos de arma de fogo, sem ninguém dentro,
onde
constava
a
identidade do proprietário Paulo Ce
z
ar de Barros.

Apurou-se que a vítima Paulo Ce
z
ar conduzia
o
caminhão na rodovia entre Ponte do Itabapoana, distrito
d
e Mimoso do Sul
e o
M
unicípio de Apiacá, com destino a Juiz de Fora/MG, quando por volta de 22h foi ultrapassado por um
a
Saveiro branc
a
, com dois homens na caçamba gritando "encosta, encosta", ambos
portando
arma de fogo e atirando para cima.

A
vítima
tentou fugir,
mas
os homens efetuaram disparos de armas de fogo em sua direção, um dos
quais
atingiu o para-brisa do
caminhão. Assim, Paulo Ce
z
ar parou o veículo e tentou
escapar
correndo, mas
foi alcançad
o
por um dos denunciados e levad
o
de volta para o caminhão,
quando foi
inquirid
o
sobre a existência de rastreadores, bloqueadores ou outros dispositivos eventualmente contidos no veículo subtraído.

Em seguida,
a vítima
foi levada para um matagal e mantida refém por um homem não identificado por cerca de 2
ou
3 horas. Após,
surgiu
outro
veículo
,
que
levou o criminoso não identificado e
ambos
ordenaram à vítima
a
sair do local
apenas
ao amanhecer.

Em sede de policial,
Paulo Ce
z
ar
reconheceu Adeildo como o autor
d
a subtração do caminhão.

V
erifica-se que
o caminhão e a carga (uma viga e uma bobina)
foram
localizados e recuperados,
mas
o celular da vítima avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais
) e a
quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie não
foram
re
stituídos ao dono.

I
nfere-se
que os denunciados são velhos conhecidos pela prática de roubo aplicando o mesmo
modus operandi.

Pois bem.

A
pós anal
isar os autos
,
verifico

que a
materialidade e
a
autoria
do crime
de roubo
imputado aos apelantes e dos delitos de
uso de documento falso e receptação
imputados apenas a
Lauro Célio Almeida Vieira
,
encontra
m
-se demonstrada
s, à saciedade,
através:
I)
do
APDF nº 077/2023
(fl. 04);
II)

da

decisão do flagrante (fls. 05/07);
III)
do registro de ocorrência (fls. 08/10);

IV)
dos termos de declaração prestados pelo
Policial Civil Josemar Batista da Silva Júnior (fls. 11/12), pelo Policial Rodoviário Federal Giovani Paganotti de Mori (fls. 13/13-v), pela testemunha Darlam de Santana Gomes (fls. 14/14-v)
e
pela vítima Paulo Cezar de Barros (fls. 16/18);
V)
do a
uto de apreensão
(
fl
s
. 1
9/19-v);

VI)

do
auto de
entrega do caminhão (
fl. 2
0);
VII)

do
auto de reconhecimento d
os veículos Saveiro e Santana (
fl
s
. 2
4/24-v);
VIII)
do auto de reconhecimento de pessoa – Adeildo Soares Tavares (fls. 25/25-v);
IX)
do auto de prisão em flagrante (fls. 28/29);
X)

do
laudo de exame de perícia de local papiloscópica
, que apresentou resultados positivos para os dedos médios esquerdos de Lauro Celio Almeida Vieria e de Alexandre Salustiano da Silva,
ambos
no veículo Santana utilizado no crime (fls. 82/85-v);
XI)

da

prova oral produzida nas esferas policial e
confirmada em juízo
.

Destaco que o

uso de documento falso
foi confessado
por Lauro.
E q
uanto à
receptação

do VW Saveiro
,
em que pese a
alegação de desconheci
mento d
a origem ilícita
do bem,
uma vez comprova
da
a restrição de furto/roubo
pelos policiais
, o ônus de provar a origem lícita passa a ser do réu,
que, no caso, não se desincumbiu do
s
eu dever.

Em relação ao
roubo
,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece

que,
em crimes contra o patrimônio, a
palavra da vítima
possui especial relevância probatória,
especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais.
”
(AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024)

Na espécie, a vít
i
ma
Paulo Cezar de Barros
declarou
perante a autoridade policial
que:
“(...
)
é motorista e proprietário do veículo caminhão M. BENZ/LK, placa KTV0988, cor azul; QUE o veículo possui regist
r
o na ANTT RNTRC 001011027;
QUE
o
declarante tem 70 anos e estava na data de ontem (18/01/23) sozinho fazendo transporte de uma bobina e uma viga
para a empresa VIA CARGA TRANSPORTES LTDA, situada em VILA VELHA-ES;
QUE o declarante saiu de VILA VELHA-ES com destino a JUIZ DE FORA/MG para entregar a viga e seguiria para VOLTA REDONDA/RJ para entregar a bobina
; Que iria direto para JUIZ DE FORA e, então, não passaria pela cidade de CAMPOS, passando por BOM JESUS DO ITABAPONA/ES até cruzar a divisa em direção a ITAPERUNA/RJ;

QUE quando estava entre PONTE DE ITABAPOANA (distrito do município de MIMOSO DO SUL/ES) e o município de APIACA/ES, na ES-297, por volta das 22h, foi ultrapassado por um carro SAVEIRO de cor branca com 02 (dois) homens na caçamba que gritaram para o declarante ‘ENCOSTA. ENCOSTA’ e ambos estavam portando arma de fogo e deram tiros para cima
;
Que não obedeceu à ordem de pronto e acelerou tentando fugir, momento em que
a SAVEIRO já tendo ultrapassado completamente o caminhão seguindo na sua frente para impedir que prosseguisse, os 02 homens passaram a efetuar disparos de arma de fogo na direção do

declarante dentro da cabine e os disparos atingiram o parabrisa e, assim, com medo de ser morto, teve que parar o caminhão
; Que quando parou o caminhão eles pararam de efetuar os disparos;
Que os tiros eram direcionados na direção do declarante e acredita que está vivo por um milagre
;

QUE o declarante saiu correndo do caminhão, porém, seu telefone celular que estava em suas mãos, acendeu a lanterna enquanto corria, quando foi alcançado pelos dois autores que estavam na caçamba
;
Que tais homens não usavam máscara e também não usavam luvas
; Que quanto a tais homens o declarante sabe dizer que um era de cor branca, entre 35/40 anos, regulando altura com o declarante (que mede 1.74m), compleição física forte, dentes normais, usava boné de cor branca e blusa de cor vermelha; Que não observou tatuagens e/ou qualquer outro sinal característico; Que o outro era ‘da cor do jogador de futebol Neymar Jr’, entre 30/35 anos, um pouco mais baixo que o declarante, compleição física normal (nem magro, nem gordo, de tórax fino): Que este autor estava sem boné e o cabelo dele é preto, crespo, cortado curto (mas não à máquina), tinha os dentes normais, a voz rouca, usava blusa azulada de mangas cumpridas e não observou tatuagens e/ou qualquer outro sinal característico; QUE estes dois autores levaram o declarante de volta para caminhão e embarcaram junto, sendo que o branco de boné foi conduzindo o caminhão o levando para o meio do mato na beira da ES-297;
Que o declarante viu que apareceu um carro de cor escura na frente do caminhão e o moreno disse para o outro autor ‘SEGUE O CARRO PRETO’
;
Que o declarante não tem como dizer a marca e modelo de tal carro, mas tem como afirmar que é SEDAN e de cor escura; Que até chegarem ao ponto que pararam o caminhão calcula que se deslocaram por cerca de 20 minutos: Que neste local o declarante não viu mais esse SEDAN de cor escura e não sabe sequer dizer quantas pessoas tinham dentro dele; Que desde que saiu correndo do caminhão não viu mais a SAVEIRO; Que não viu se havia mais alguém além do motorista dentro da SAVEIRO; QUE enquanto estava no caminhão com os autores eles perguntaram se o veículo tinha rastreador, bloqueio ou um outro dispositivo, tendo respondido que não; QUE os autores também exigiram o telefone celular do declarante que entregou de pronto um SAMSUNG S21, cor grafite, número (24) 98811-4855 (Operadora TIM) e pegaram a quantia de R$ 250,00 que estava em seu bolso; QUE o declarante ficou no meio do mato sentado no chão sendo vigiado pelo autor ‘da cor do Neymar’ e o outro saiu levando o caminhão do declarante; QUE o autor que ficou restringindo sua liberdade parecia estar com algo fone de ouvido sem fio, pois falava dando a entender que estava no celular, mas o declarante não conseguia entender o que ele dizia; QUE o declarante percebeu que tal autor mandou a localização do celular dele e momentos depois lhe disse que estavam indo buscá-lo e que ele deixaria o declarante ali, mas que deveria ficar no local até amanhecer o dia porque eles ficariam nas proximidades o vigiando e se o declarante não obedecesse seria executado;

Que ficaram os dois ali no mato por cerca de umas duas/três horas quando, então, veio um outro carro com as luzes todas apagadas. podendo dizer somente que era de cor escura e SEDAN, mas parecia mais novo que o outro SEDAN;
Que também sequer viu quantas pessoas haviam dentro desse c
a
rro; Que ele parou rapidamente, o autor que estava com o declarante logo entrou e o carro saiu; QUE
o
declarante permaneceu no mato quando visualizou que o citado veículo transitou por umas 4 (quatro) vezes na rodovia, ora com as luzes apagados, ora com a lanterna acesa; QUE quando amanheceu o dia o declarante saiu andando a pé até APIAC
Á
caminhando aproximadamente uns 3 (três) quil
o
metros; QUE o declarante parou primeiramente em um posto da Prefeit
ura
, quando conseguiu ligar para sua esposa; QUE relata que depois sua esposa recebeu a ligação de um PRF, que informou que seu caminhão foi encontrado e que o declarante deveria preceder até esta 146 DP; Que em APIAC
Á
procurou a PM (mas não foi levado a nenhuma Delegacia); Que ficou esperando u
ma
carona para proceder para Campos porque não tinha dinheiro algum;
QUE seu telefone celular não foi encontrado
; QUE o declarante ficou com arranhões nos braços devido aos estilhaços dos disparos no para-brisa de seu caminhão; QUE o declarante não foi agredido fisicamente; QUE não há presença de câmeras de monitoramento no interior do seu caminhão; QUE o declarante é informado que o caminhão foi recuperado com a carga e que seu celular não fui recuperado; QUE a empresa possuidora da carga enviou as notas fiscais para esta UPAJ (n. 123.573 e 123.504. Totalizando o valor de R$ 56.678,33); Que os dois autores com quem teve contato tem condições de reconhecer e concorda em ser levado à s
a
la espelhada de reconhecimento; Que não acredita que os autores tenham vindo para Campos pela BR-101, mas sim pelas estradas vicinais para não correrem o risco de passarem pelo posto da PRF; Que o roubo se consumou no

Esp
í
rito Santo. (...)”

Em juízo, o
ofendido
confirmou os relatos prestados na esfera policial
(
ID
12134568
),
dando conta de que:
“(...
)

Quando eu parei um pouquinho num posto de abastecimento em ponte de Itabapoana, eu parei até para fazer uma refeição, saí mais ou menos às 22:10. Às 22 e 10 eles devem ter seguido. Aí quando chegou mais uns 5 km, passou um caminhão por mim, uma carreta.
Aí eles vieram atrás com uma caminhonete apagada, 2 em cima da caminhonete e eu não sei quantos tinham dentro na cabine. Eu sei que deu uma caminhonete em cima, tinha 2, eu nem acreditei. E começava aquela gritaiada dando um tiro pra cima. Aí eu até me assustei, quando eles vieram, na minha frente gritando assalto, assalto e atirando, aí eu não acreditei, aí eu fui com meu caminhão.
Em seguida ainda o cara atirou no vidro do lado do carona, quando o cara atirou no vidro do lado do carona, eu também não parei. Aí eu fui mais pra frente, um pouquinho pra frente, ele atirou em direção a mim, a bala pegou em frente ao sem parar que o caminhão tem, pegou em cima da minha cabeça que teve a marca. O per
i
to deve ter pegado a bala em cima da cabeça. (...) que eu corri para traseira do caminhão, aí eles correram na frente do caminhão e esse cara de branco aí eu conheci bem, que estava de boné com a camisa vermelha e o outro era de cor. (...) quando eles me viram, eles me atiraram em minha direção, começaram a tirar aí que que eu fiz? Aí me entreguei, poxa.
(...) Eu me entreguei e levaram o caminhão comigo, aí um levaram o caminhão comigo, aí os outros da caminhonete, eu não vi mais esses 2 em cima da caminhonete, eu tenho certeza que eu vi, tinha 2, agora, quantos tinha dentro da cabine eu não sei.
(...)
Quando chegou

no trevo de Apiacá, me desceram do caminhão e esse moreninho que tá aí desceu do caminhão.
(...)
O nome dele é um moreninho, acho que é a Adelino, sei lá, mais ou menos isso aí.
(...) Eu fui abordado só pela caminhonete na hora. Na hora foi a caminhonete, uma caminhonete branca, não sei. A caminhonete era uma caminhonete branca à noite, né? Mas ela parecia ser branca. Essa caminhonete, ela passou por mim até no escuro. (...)
Quem pegou a direção foi o mais clarinho.
(...)
fui levado para o meio do Mato pelos 2 que pararam o caminhão e nessa época só estava os 2 e esse moreninho aí ficou tomando conta de mim no meio do Mato até amanhecer, quase amanhecer o dia.
Depois veio um carro apanhar ele, ele falava com alguém, mas não falava com fone no ouvido, falava com alguém, alguém pareceu para pegar ele, aí o cara passava, qual o motorista que você está aí? (...)
eu reconheci a Saveiro.
(...) Eu tive um prejuízo com tudo que eles quebraram. O para brisa do caminhão você tinha que trocar o para brisa, tinha que trocar todo. (...) Eu sou o proprietário do caminhão. (...)
Hoje eu confirmo, porque depois que eu vendo a policial mandou mostrando várias horas, eu confirmo que foi a pessoa. (...) o mais calvo, ele parece muito com o Rogério Ceni e quando ele tava gritando pra mim descer do caminhão, que o caminhão tava parado com o freio de mão puxado, eu olhei pra trás, identifiquei ele bem que a claridade deu pra mim ver ele bem, que só tava com boné, certo? Um boné na cabeça.

(...
).
”

Em relação ao
reconhecimento pessoal
realizado pela vítima
, tenho por bem reproduzir
excerto do Parecer Ministerial,
segundo o qual:
“(...
)
embora a vítima tenha demonstrado incerteza durante a fase inquisitiva
,
em Juízo, confirmou de forma inequívoca que os apelantes foram os autores do roubo.
Tal circunstância afasta a tese defensiva de insuficiência probatória, pois, além de corroborar os demais elementos dos autos,
o reconhecimento judicial foi realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.
Outrossim,
quanto às críticas dirigidas ao referido procedimento, importante salientar que
não se trata de hipótese em que eventual irregularidade no reconhecimento tenha sido utilizada como único e exclusivo fundamento da condenação.
Pelo contrário, o conjunto probatório apresenta-se amplo e consistente, indene de dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado em face da vítima Paulo Cézar. Ademais, consigna-se que
durante a abordagem policial, o telefone do apelante Lauro tocou, e, ao atender a chamada em viva-voz, ouviu-se o interlocutor afirmar: ‘já estou no meio do mato com o motorista e só saímos quando for de manhã’, seguido de ‘ah, resolve logo o caminhão e o material
.’ Tal diálogo, presenciado pelos policiais, aponta de forma inconteste a participação dos apelantes no delito ora imputado.
(...).”

Como visto, a
operação realizada em conjunto pelos agentes da PRF e
da
PC culminou na prisão dos três réus que, logo após o crime,

trafegavam
pelo Município de
Mimoso do Sul em sentido ao
E
stado do Rio de Janeiro.

P
rimeiro
foi abordado o
VW Santana, conduzido p
or
Adeildo
e Alexandre no carona. Posteriormente, o
VW Saveiro, conduzido p
or
Lauro, que apresentou documento de identificação falso.
Não bastasse,

repita-se,
constatou-se que se
tratava d
o
clone
de outro S
aveiro roubado em Duque Caxias em 26/10/2022.

Co
nsoante já narrado acima,
durante
a
abordagem,
o
telefone d
e
Lauro tocou

e este foi
autoriza
do a

atender
a ligação
no viva-voz,
ocasião em que o
interlocutor disse “
já estou no meio do mato com
o
motorista só saímos quando for de manhã
”
,
“
ah, resolve logo
o
caminhão
e o
material
”
,
comprovando, sem sombra de dúvidas, o

seu
envolvimento na prática criminosa.

Após, a
equipe da PRF localizou
o
caminhão Mercedes Benz, placa KTV- 0988,
mencionado
na conversa telefônica,
que estava
parado
próximo à divisa entre o ES e o RJ,
na junção da BR 101 com
a
RJ 204, com perfurações no

para-brisa compatíveis com disparos de arma de fogo, sem ninguém dentro.

Como
é possível verificar,
os policiais que participaram da operação comprovaram toda a dinâmica dos acontecimentos.

Especificamente
quanto
a cronologia,
a
vítima afirm
ou
que o roubo ocorreu por volta das 22h e que
Alexandre
permaneceu no mato com ele
por volta de 2 a 3 horas
. Em harmonia,
o policial civil
Josemar Batista, afirmou que por volta d
as
23h30m, seu grupo t
omou
ciência de que um roubo havia acontecido a uma distância de 10km onde se encontravam, ou seja, só após este momento é que os réus foram presos.

Nessa linha, o
roubo
foi cometido por volta das 22h
do dia 18/01/2023
e
a abordagem dos réus
por volta da
00h d
e
19/01/2023,
não havendo
contradições nos depoimentos, sobretudo se levarmos em conta que

a
vítima rendida no mato
e no escuro, sob
a vig
ilância
de um criminoso, não
deve ser
capaz de
calcular precisamente
a passagem do tempo.

Na espécie,
portanto,
em que pese a negativa dos
apelantes
, os elementos de prova
s
ão aptos

a
demonstrar a autoria dos
crimes.

Dessa maneira, p
rossigo à análise da
dosimetria das penas
.

Inicialmente, a defesa requer o afastamento da análise negativa do vetor
culpabilidade
,
por estar fundamentado em

elementos
inerentes ao tipo penal.

Todavia, na
primeira etapa
do cálculo dosimétrico, quanto à circunstância em questão, o juízo singular asseverou que
“e
mbora se trate de delito patrimonial, o desrespeito e desvalor à vida humana demonstrados pelos acusados indica que a
culpabilidade

quanto ao crime de roubo ultrapassou o limite do tipo penal, considerando que, em união de desígnios, os sentenciados,
por diversas vezes, efetuaram disparos de arma de fogo em direção à vítima
, razão pela qual recai ao réu essa circunstância desfavorável, visto fazer parte do conluio criminoso.”
(g.n.)

Logo,
a negativação da culpabilidade foi corretamente aplicada, tendo em vista a intensidade do dolo e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior, sendo a fundamentação
apt
a
a justificar a exasperação da
pena-base.

N
a
s
egunda
fase
,
mantenho a
incid
ência d
a
s circunstâncias
agravante
s previstas

n
o
art. 61, II,
alíneas “c” e “
h”, do Código Penal,
porquanto
o crime foi praticado por meio de emboscada e/ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima, que era pessoa
idosa à data do crime
.

Em prosseguimento,
na
terceira etapa
,
a combativa
de
fesa entende ser indevido
o
cúmulo de causas de aumento
de pena

(concurso de agentes e restrição de liberdade),
pois
fundamentado genericamente no
“princípio da proibição da proteção deficiente”
e na suposta gravidade das condutas,
em clara violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJES.
Sem razão.

Ao contrário do alegado,
a
dout
a
magistrad
a
destacou na
terceira fase
do cálculo dosimétrico
que:

"(...
)
Inexistentes causas de diminuição de pena.

No tocante às
causas de aumento
,
aos réus foram imputados os incisos II, IV e V, do artigo 157, §2º, do CP. Ademais, foi imputada à causa de aumento prevista no §2°-A, I, do artigo 157, do Código Penal.

Fundamento adiante a ocorrência de cada recrudescente.

A causa do
inciso II, do artigo 157, §2º, do CP
, se justifica pelo fato de que os réus praticaram o crime em
concurso de pessoas
, sendo que a união de desígnios foi comprovada pelo depoimento da vítima, ao esclarecer que os sentenciados Adeildo e Alexandre estavam no mesmo veículo quando o abordaram, e a comprovação relacionada a Lauro se deu com a ligação telefônica presenciada por policiais, por meio da qual o interlocutor lhe comunicava estar com a vítima, e que era necessário dar destinação aos produtos do roubo.

A seu turno, causa do
inciso IV, do artigo 157, §2º, do CP
, se justifica pelo fato de que a vítima foi interceptada quando trafegava com o seu caminhão pela BR 101
em direção aos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro
, conforme relatado nos autos.

A causa do
inciso V, do artigo 157, §2º, do CP
, incide em razão de que a vítima teve a sua
liberdade restringida
, em um matagal, por cerca de duas a três horas, enquanto os outros comparsas davam destinação ao caminhão e aos demais bens roubados.

No que diz respeito
à causa de aumento prevista no
§2
º
-A, I, do artigo 157, do Código Penal
, sua aplicação decorre do fato de que o crime foi praticado com o
emprego de arma de fogo
.

Ressalte-se, antes, que, quando se verifica duas causas de aumento previstas na parte especial, o Código Penal, em seu artigo 68, possibilita que o juiz, baseando-se no seu livre convencimento motivado, aplique uma só causa de aumento.

No entanto, tal decisão deve considerar o princípio da suficiência, que está relacionado à aferição, pelo magistrado, sobre qual aumento é satisfatório para se alcançar as finalidades da pena.

Apesar disso, entendo que, no presente processo, a gravidade das condutas praticadas pelo réu impõe a aplicação de ambas as causas de aumento incidentes, considerando o princípio da proibição da proteção deficiente, o qual pressupõe a necessidade de que o Estado, nos limites da lei, forneça à sociedade uma resposta eficaz e justificadamente proporcional ao ato ilícito.
(...)."

Quanto ao ponto
, ressalto que o S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
“a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial
, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.”
(
STJ,
AgRg no HC n. 676.447/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021
),
sendo esta a hipótese dos autos.

Outrossim, em relação à
causa
especial
de aumento de pena
prevista no inciso V do §2º do art. 157 do Código Penal,
é
pacífica
a inteligência do Tribunal da Cidadania no sentido de que a
“vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo juridicam
ente relevante”

(HC 404.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2017) (AgRg no AREsp n. 2.587.233/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024)
.
S
ignifica dizer que a restrição de liberdade deve se dar apenas por
tempo superior ao
necessário para a execução do crime principal
, como a subtração dos bens no roubo.

Em tempo, q
uanto ao p
edido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas
e da pena pecuniária
, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
E NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.